Tribunal: TJMT
Processo: 1018536-84.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018536-84.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO CORREA PARRA - CPF: 045.720.781-73 (APELANTE), ADRIANO MACHADO DA SILVA - CPF: 941.027.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERSON SILVA - CPF: 818.256.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER DE SOUZA MENEZES - CPF: 044.814.981-88 (VÍTIMA), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADA
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO
.
IMPUTAÇÃO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO POR
EMENDA
T
IO LIBELLI
.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame
:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos nos
art
s
. 303, § 2o, 305
c
.
c

298, inciso III, todos do CTB, com aplicação de penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

I
I
. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve criação de risco juridicamente proibido suficiente para configurar lesão corporal culposa qualificada; (
ii
) se é possível a absolvição pelo crime de fuga do local do acidente; e (
iii
) se cabe reclassificação para o delito de embriaguez ao volante.

III.
Razões de decidir
:

1.
Autoria e materialidade do crime de lesão corporal culposa qualificada devidamente comprovadas por provas documentais, testemunhais e periciais, incluindo laudo de alcoolemia que detectou nível significativo de álcool no organismo do apelante.

2
. Inexistência de justificativa legal ou factual para a evasão do local do acidente, que configura o crime previsto no art. 305 do CTB, dada a ausência de medidas mínimas de socorro à vítima.

3
. Pleito de reclassificação para o crime de embriaguez ao volante rejeitado, uma vez que a conduta resultou em lesões corporais graves, impondo a subsunção ao art. 303, § 2o, do CTB.

IV.
Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A conduta de dirigir sob influência de álcool, sem habilitação, e causar lesão corporal grave configura crime de lesão corporal culposa qualificada nos termos do art. 303, § 2o, do CTB.

2. A evasão do local do acidente sem justificativa razoável caracteriza o crime previsto no art. 305
,
do CTB, independentemente de retorno posterior ao local.

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 303, § 2o, 305 e 298, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
APL 25567/2018
,
Várzea Grande
,
Rel. Des. Luiz Ferreira da
Silva, j.
13/06/
2018; APELAÇÃO
CRIMINAL
00065
95-78.2016.8.11.0064
,
Rel. Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva, j. 20/05/2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PAULO CORREA PARRA
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
(MT)
,

nos autos da Ação Penal n.
1018536-84.2022.8.11.0003
,
que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para
absolver o acusado da imputação prevista no artigo 304
,
do
Código de Trânsito Brasileiro, e
conden
á-lo
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art.
303, § 2o,
c.
c
.
ar
t. 302, § 1o, III e art. 305,
c.
c
.
art. 298, inciso III, todos do Código de Trânsito Brasileiro
,
à
pena
definitiva
de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
06 (seis) meses de detenção, substituindo a pena imposta por 01 (uma) restritiva de direito
, e
proibição

de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de 03 (três
) meses
.

A
defesa do apelante pleiteia, inicialmente,
por
sua absolvição quanto ao crime de lesão corporal culposa qualificada previsto no artigo 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, sob o fundamento de que não houve criação de risco juridicamente proibido. Sustenta que o acidente decorreu exclu
sivamente da conduta da vítima
, que teria invadido a via pr
eferencial de forma imprudente.
Alega, ainda,
que não se comprovou a alegada velocidade excessiva ou o uso de faróis apagados pelo apelante, tampouco que o estado de embriaguez ou a ausência de habilitação influenciaram no resultado.

Subsidiariamente, requer a aplicação da
emendatio

libelli
, a fim de que o apelante seja enquadrado na conduta prevista no artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Bras
ileiro
.

Quanto ao delito tipificado no artigo 305
,
do Código de
Trânsito Brasileiro, a defesa postula

pel
a absolvição do apelante,
sob o argumento de que não restou configurado o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, a intenção de se evadir do local para escapar
da
responsabilidade penal ou civil. Assevera que o acusado teria se ausentado momentaneamente para prestar assistência à passageira que o acompanhava, retornando ao local em seguida (Id. 248799241).

O Ministério Público, em contrarrazões,
defende a
manutenção integral da sentença
. Alega que a autoria e a materialidade dos crimes restaram amplamente demonstradas pelos elementos probatórios constantes nos autos, especialmente pelas provas documentais e testemunhais, que corroboram a conduta imprudente do apelante e os agravantes que lhe foram imputados (Id. 248799244).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
d
e Souza
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
251593158
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025